Tribunal: TJSP
Processo: 2113735-06.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO CÍVEL – Interposição contra decisão que indefere pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento, interposto contra deliberação que rejeita impugnação apresentada pela executada – Revisão do "decisum", proferido com base nos elementos trazidos no instrumento e contidos nos autos principais, e que diz respeito apenas à possibilidade ou não de concessão de efeito suspensivo –

Ementa:
AGRAVO INTERNO CÍVEL – Interposição contra decisão que indefere pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento, interposto contra deliberação que rejeita impugnação apresentada pela executada – Revisão do "decisum", proferido com base nos elementos trazidos no instrumento e contidos nos autos principais, e que diz respeito apenas à possibilidade ou não de concessão de efeito suspensivo – Descabimento – Recurso improvido.